Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-56.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700787-56.2018.8.07.0011 APELANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, GENERICA ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP APELADO: GENERICA ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em virtude de GENÉRICA ALICE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP não ter comprovado o recolhimento de preparo quando da interposição de seu apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator